Tribunal: STM
Processo: 7000178-59.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM, APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS E DO TEMA 506 DO STF. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-soldado condenado pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com sursis pelo prazo de 2 anos, por portar substância entorpecente (maconha) em área sob administração militar. A defesa suscita preliminares de incompetência da Justiça Militar da União, inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e do Tema 506 do STF, além de, no mérito, pleitear absolvição por insignificância e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é competente para julgar réu atualmente civil por fato praticado quando militar; (ii) estabelecer se o art. 290 do CPM é inconstitucional ou incompatível com convenções internacionais; (iii) determinar se é aplicável a Lei de Drogas (art. 28) ou o Tema 506 do STF no âmbito militar; (iv) verificar a incidência do princípio da insignificância ao delito; (v) aferir se há prova suficiente de materialidade e autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar da União é competente para julgar o feito, pois a condição do agente ao tempo do crime, quando militar da ativa, fixa a competência, nos termos da teoria da atividade e do art. 9º, II, “e”, do CPM.
4. O art. 290 do CPM é compatível com a Constituição, pois tutela bens jurídicos específicos da caserna, como hierarquia e disciplina, justificando tratamento mais rigoroso em relação ao meio civil.
5. Convenções internacionais sobre drogas não possuem status constitucional e não afastam a validade do art. 290 do CPM, inexistindo efeito paralisante da norma penal militar.
6. A Lei nº 13.491/2017 não revogou o art. 290 do CPM, prevalecendo o princípio da especialidade, sendo inaplicável o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na Justiça Militar (Súmula nº 14 do STM).
7. O entendimento do STF no Tema 506 não se aplica ao âmbito militar, em razão da tipificação específica do art. 290 do CPM e do princípio da especialidade, conforme precedentes da Corte Suprema.
8. O delito do art. 290 do CPM é de perigo abstrato, prescindindo de resultado lesivo, sendo suficiente a mera posse de entorpecente em ambiente militar para sua configuração.
9. O princípio da insignificância é inaplicável, pois a conduta compromete a segurança, a disciplina e a hierarquia militares, bens jurídicos de elevada relevância, independentemente da quantidade de droga.
10. A materialidade está comprovada por laudo pericial que atesta a presença de THC na substância apreendida.
11. A autoria decorre da confissão extrajudicial confirmada por testemunho firme e coerente de oficial, não havendo prova de coação ou vício substancial.
12. Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, desde que os atos sejam confirmados sob contraditório judicial.
13. A cadeia de custódia da prova foi preservada, e a dosimetria da pena observou o sistema trifásico, sem vícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: 1. A competência da Justiça Militar da União é fixada pela condição do agente ao tempo do crime, ainda que posteriormente se torne civil. 2. O art. 290 do CPM é constitucional e prevalece sobre a Lei de Drogas em razão do princípio da especialidade. 3. O entendimento do STF no Tema 506 não se aplica aos crimes militares de posse de entorpecente em ambiente castrense. 4. O crime do art. 290 do CPM é de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, independentemente da quantidade de droga. 5. A confissão corroborada por testemunho idôneo e laudo pericial é suficiente para comprovar autoria e materialidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, II, “e”, e 290; Lei nº 8.457/1992; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 13.491/2017.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 14; STM, Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, DJE 25.02.2019; STM, Apelação nº 7000922-31.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 10.06.2021; STF, HC 248272 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STF, RE 635.659/SP (Tema 506).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-59.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ; POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NÃO RECEPÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM E DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 13.343/2006; POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69,
INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE
REJEITANDO AS PRELIMINARES DEFENSIVAS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) NÃO CONHECIA DA SEGUNDA,
TERCEIRA E QUARTA PRELIMINARES, POR ESTAREM IMBRICADAS AO
MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 81, § 3º, DO RISTM. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN CONHECIAM DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFESA E DAVAM-LHE PROVIMENTO, REFORMAVAM A SENTENÇA
RECORRIDA E ABSOLVIAM O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO GABRIEL VIANA
DE OLIVEIRA DO CRIME DO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO
ART. 439, "E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-59.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR, INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM,
APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS E DO TEMA 506 DO STF.
REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor de
ex-soldado condenado pela prática do crime previsto no art. 290 do Código
Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com sursis pelo
prazo de 2 anos, por portar substância entorpecente (maconha) em área sob
administração militar. A defesa suscita preliminares de incompetência da Justiça
Militar da União, inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/2006 e do Tema 506 do STF, além de, no mérito, pleitear
absolvição por insignificância e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é
competente para julgar réu atualmente civil por fato praticado quando militar;
(ii) estabelecer se o art. 290 do CPM é inconstitucional ou incompatível com
convenções internacionais; (iii) determinar se é aplicável a Lei de Drogas (art.
28) ou o Tema 506 do STF no âmbito militar; (iv) verificar a incidência do
princípio da insignificância ao delito; (v) aferir se há prova suficiente de
materialidade e autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar da União é competente para julgar o feito, pois a condição
do agente ao tempo do crime, quando militar da ativa, fixa a competência, nos
termos da teoria da atividade e do art. 9º, II, “e”, do CPM.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O art. 290 do CPM é compatível com a Constituição, pois tutela bens
jurídicos específicos da caserna, como hierarquia e disciplina, justificando
tratamento mais rigoroso em relação ao meio civil.
5. Convenções internacionais sobre drogas não possuem status constitucional e
não afastam a validade do art. 290 do CPM, inexistindo efeito paralisante da
norma penal militar.
6. A Lei nº 13.491/2017 não revogou o art. 290 do CPM, prevalecendo o
princípio da especialidade, sendo inaplicável o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na
Justiça Militar (Súmula nº 14 do STM).
7. O entendimento do STF no Tema 506 não se aplica ao âmbito militar, em
razão da tipificação específica do art. 290 do CPM e do princípio da
especialidade, conforme precedentes da Corte Suprema.
8. O delito do art. 290 do CPM é de perigo abstrato, prescindindo de resultado
lesivo, sendo suficiente a mera posse de entorpecente em ambiente militar para
sua configuração.
9. O princípio da insignificância é inaplicável, pois a conduta compromete a
segurança, a disciplina e a hierarquia militares, bens jurídicos de elevada
relevância, independentemente da quantidade de droga.
10. A materialidade está comprovada por laudo pericial que atesta a presença de
THC na substância apreendida.
11. A autoria decorre da confissão extrajudicial confirmada por testemunho
firme e coerente de oficial, não havendo prova de coação ou vício substancial.
12. Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal,
desde que os atos sejam confirmados sob contraditório judicial.
13. A cadeia de custódia da prova foi preservada, e a dosimetria da pena
observou o sistema trifásico, sem vícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Militar da União é fixada pela condição do agente
ao tempo do crime, ainda que posteriormente se torne civil.
2. O art. 290 do CPM é constitucional e prevalece sobre a Lei de Drogas em
razão do princípio da especialidade.
3. O entendimento do STF no Tema 506 não se aplica aos crimes militares de
posse de entorpecente em ambiente castrense.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O crime do art. 290 do CPM é de perigo abstrato, sendo inaplicável o
princípio da insignificância, independentemente da quantidade de droga.
5. A confissão corroborada por testemunho idôneo e laudo pericial é suficiente
para comprovar autoria e materialidade.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, II, “e”, e 290;
Lei nº 8.457/1992; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 13.491/2017.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 14; STM, Apelação nº
7000842-38.2018.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, DJE
25.02.2019; STM, Apelação nº 7000922-31.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 10.06.2021; STF, HC 248272 AgR, Rel. Min.
Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STF, RE 635.659/SP (Tema
506).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento à Apelação da defesa, para manter incólume a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor) e a Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN conheciam do
recurso de Apelação interposto pela Defesa e davam-lhe provimento, reformavam a Sentença
recorrida e absolviam o ex-Soldado do Exército GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA do crime
do art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU em defesa do ex-Sd
EV GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA contra sentença exarada pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 19/7/2025, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou o
Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, como incurso na prática
descrita no artigo 290, caput, do CPM, com sursis de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 1/8/2023, nos seguintes
termos:
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, P_FLAGRANTE2) que, em
25/06/2023, nas dependências do 7° BPE, em Manaus/AM, o Sd EV GABRIEL VIANA DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 19/09/2003, filho de MARA LUCIA VIANA DE
OLIVEIRA e pai não conhecido, portador da identidade n° 33922713 - SESPIAM e CPF no
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

704.857,382-10, residindo na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, s/, Bairro Cidade de Deus,
Manaus-AM, servindo no 7° BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO, em Manaus/AM.
guardava substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, na data do ocorrido, o Sd EV MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DOS
SANTOS, ao realizar a faxina nas instalações do banheiro da Companhia de Comando e
Serviço, percebeu na parte superior da janela do banheiro um saco contendo no seu interior
um material de cor amarronzada. De imediato, relatou o ocorrido ao Soldado MARIO
EDUARDO BARROS CAMARA, que estava na função de Cabo de Dia da Companhia de
Comando e Serviço, o qual determinou que o fato fosse comunicado ao Oficial de Dia, 1°
Tenente GABRIEL DE VASCONCELOS FRANCO.
Ato contínuo, o condutor Capitão MARDEN MESSIAS FREIRE DA SILVA foi acionado pelo
Comando do 7 BPE para comparecer ao quartel com a finalidade de esclarecer o ocorrido.
Consoante relatado pelo condutor (Evento I, P_FLAGRANTE2, Página 4), ao chegar no
quartel e se reunir com a guarnição de serviço, tomou ciência dos fatos e questionou alguns
militares, dentre eles o Soldado Viana, ora denunciado, que confessou que a substância
encontrada nas instalações do banheiro da Companhia de Comando e Serviço pertencia a ele
e que era maconha.
Após isso, o Capitão Messias se dirigiu ao Comandante de Companhia, junto com o militar,
para relatar o ocorrido e ao Oficial de Dia para que fossem tomadas as providências
administrativas para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, sendo dada a voz de prisão
ao Sd EV GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA.
O material com conteúdo entorpecente da embalagem com peso de 2,321g (gramas) foi
apreendido (v. Auto de Exibição e Apreensão no Evento. P_ FLAGRANTE2, Página 20, e
fotografia no Evento I, P_FLAGRANTE2, Página 34) e encaminhado à Superintendência
Regional da Policia Federal no Estado do Amazonas, onde constatou-se, preliminarmente,
tratar-se de maconha e seus derivados (v. Laudo n. $71/2023 - SETEC/SR/PF/AM no Evento 1,
P_FLAGRANTE2, fls. 33/36).
Em seguida, o objeto de apreensão foi encaminhado para a realização do laudo pericial
definitivo, lacrado sob n 9498897, conforme Formulário de Amostragem FA.LAB no
060/2023-SETEC/SR/PF/AM.
De acordo com o LAUDO N" 579/2023 - SETEC/SR/PF/AM, a substância apreendida de
coloração marrom-esverdeada, com odor característico, suspeito de ser MACONHA,
apresentando a massa liquida de aproximadamente 1,46 g (um grama e quarenta e seis
centigramas), obteve resultado, definitivamente, positivo pela presença do
Tetrahidrocanabinol (THC), principio ativo existente na planta Cannabis sativa Lineu,
vulgarmente conhecida como MACONHA (Evento 40, LAUDOPERIC2).
Nesse sentido, ressalta o perito criminal:
"A Cannabis sativa Lineu encontra-se relacionada na Lista de Plantas que podem
originar Substâncias Entorpecentes elou Psicotrópicas (Lista E), enquanto o THC
encontra-se relacionado na Lista F2- Lista de Substâncias Psicotrópicas, de uso
proscrito Brasil, considerado capaz de causar dependência física ou psíquica de acordo
com a Portaria nº 344, de 12/05/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério
da Saúde e suas atualizações.”
[...]
A denúncia foi recebida em 8/8/2023.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 31/10/2023, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército, ex officio, a
bem da disciplina (APM, evento 34, doc. 1).
A inquirição das testemunhas do MPM ocorreu em 5/3/2024, oportunidade em
que o Juízo concedeu vistas à Defesa, para fins do art. 417, §2º, do CPPM, prazo decorreu in
albis em 3/4/2024 (APM, evento 53).
Em 4/2/2024, o Acusado foi interrogado (evento 93). O Juízo determinou a vista
das partes para os fins do artigo 428 do CPPM, considerando que as partes renunciaram
expressamente o prazo do artigo 427 do referido código (APM, evento 94).
Em
sede
de
Alegações,
em
23/2/2025,
o
MPM
requereu
a
condenação de GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo do art.
290, do Código Penal Militar, com a incidência da agravante de estar em serviço (APM,
evento 97).
Em 24/3/2025, a DPU apresentou alegações finais levantando as preliminares
de incompetência absoluta da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz; a
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, citando o Tema 506 do STF; a atipicidade da
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico, aplicando o princípio da insignificância, uma
vez que a quantidade de droga não é capaz de entorpecer um ser humano; e, alternativamente,
a aplicação do art. 28 da lei antidrogas ao invés do art. 290 do CPM.
No mérito, requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 439, alínea
“b”, do CPM, pela ausência de indícios mínimos de autoria, de evidente nulidade, a
inadequação típica do caso em apreço, a atipicidade da conduta e ausência de dolo
indispensável ao tipo penal e a quantidade infinitesimal que desclassifica a substância como
entorpecente, com fundamento no artigo 439, alíneas ou “b”, ou “c” ou “e”, do Código de
Processo Penal Militar (APM, evento 100).
Em 27/3/2025, o Juízo decidiu sanear o processo (APM, evento 102).
Em 19/7/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, afastou todas as preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito, julgou
procedente a pretensão punitiva formulada na Denúncia para condenar o réu GABRIEL
VIANA DE OLIVEIRA, pela prática do crime tipificado no artigo 290, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, com sursis de 2 (dois) anos (APM, evento
126).
Em 30/7/2025, a DPU teve a sua intimação eletrônica confirmada.
Inconformada com a Sentença, em 12/8/2025, a Defesa interpôs recurso de Apelação (APM,
eventos 130 e 133).
Nas razões, a DPU requer sejam acolhidas as preliminares de incompetência
absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz; de
inconstitucionalidade e/ou inconvencionalidade do art. 290 do CPM; do julgamento de mérito
de tema com repercussão geral – Tema 506.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, caso superadas as preliminares, roga pela atipicidade da conduta por
ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado e da necessidade de aplicação do art. 28 da
Lei Antidrogas. Ainda, requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 439 do
CPPM, por insuficiência de provas materiais ou testemunhais confiáveis e a violação do
direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação, destacando que o princípio
do nemo tenetur se detegere deve ser respeitado em todas as fases da investigação, inclusive
na Justiça Militar, garantindo que ninguém seja obrigado a se incriminar ou colaborar contra
si mesmo, sendo que a confissão obtida sem essas garantias é nula e ilegal (APM, evento
138).
Em Contrarrazões, o MPM requer a rejeição das preliminares, e, no mérito, o
não provimento do recurso de apelação apresentado pela Defesa, uma vez que o crime está
plenamente comprovado, tanto na materialidade (laudo pericial e apreensão regular) quanto
na autoria (confissão confirmada por oficial) e que a quantidade de droga é irrelevante, pois a
conduta já atinge bens jurídicos fundamentais da vida militar (APM, evento 141).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, acostado aos autos em 6/11/2025, opinou pela manutenção integral da sentença
condenatória (evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Contudo, preliminarmente ao exame do mérito, faz-se mister a apreciação das
preliminares suscitadas pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ
A DPU alegou que a Justiça Militar da União (JMU) não é competente para
julgar o presente caso, tendo em vista a atual condição de civil do réu.
O argumento não merece prosperar.
A Sentença está correta, em consonância com o entendimento jurisprudencial
desta Corte, e não carece de reparos.
A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento
prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de
deserção há que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do
agente ao tempo do crime.
Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, estabelece que
compete à Justiça Militar o julgamento dos crimes militares, enquanto o Código Penal Militar
(CPM) e a Lei nº 8.457/92 dispõem, respectivamente, sobre os crimes militares e sobre a
Organização da Justiça Militar da União (JMU).
Nessa linha, esta Corte firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a
interpretação da Lei nº 8.457/92, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, deve
levar em consideração a situação do acusado (civil ou militar) para a fixação da competência,
no momento da prática do delito, em respeito à teoria da atividade quanto ao tempo do crime.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do
delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo, o que atrai a incidência do
inciso II do art. 9º do CPM, especialmente sua alínea "e", consolidando a competência da
Justiça Castrense para o processamento e julgamento da conduta imputada.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para julgar civis
em tempo de paz.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM
A Defesa sustenta que o art. 290 do CPM seria inconstitucional, em virtude da
incorporação das Convenções Internacionais de Nova York (1961) e Viena (1988) ao
Ordenamento Jurídico interno brasileiro. É visível a incompatibilidade do art. 290 do CPM
com os citados diplomas internacionais, pois este mantém a penalização do uso e do porte de
drogas ilícitas para consumo próprio, não podendo o acusado ser punido nesse sentido.
Esta construção argumentativa não merece acolhimento.
Em sentido diverso ao entendimento da Defesa, não há que se falar na utilização
de tais Convenções como parâmetro para a aferição da constitucionalidade do art. 290 do
CPM. Isso porque, apesar da incorporação das citadas Convenções ao Direito Interno
brasileiro, elas não possuem a envergadura de norma constitucional.
A norma penal do art. 290 do CPM não contraria a CF/88, pois o Direito Penal
Militar protege bens jurídicos específicos relativos à vida na caserna. Por essa razão, o
tratamento da posse de entorpecentes no meio militar precisa ser, como de fato é, mais
rigoroso do que no âmbito civil. Assim, além de recepcionado pela Constituição da
República, o art. 290 do CPM encontra-se em sintonia com as Convenções e com os
princípios basilares das Forças Armadas, fundamentados na necessidade de preservação da
hierarquia e disciplina, valores inconjugáveis com qualquer permissibilidade a respeito da
utilização ou porte de substâncias entorpecentes.
Assim, não se identifica qualquer incompatibilidade entre as citadas normas
convencionais internacionais e o art. 290 do CPM. Não se pode alegar efeito paralisante deste
dispositivo castrense em decorrência do caráter supralegal de tais Convenções.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a
penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo
art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade e/ou
inconvencionalidade do art. 290.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI
11.343/2006
Quanto ao argumento da necessidade da aplicação do art. 28 da Lei de Drogas,
pela ocorrência da revogação tácita do art. 290 do CPM pela Lei 13.491/17, sem razão a
defesa.
A Lei 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar, tornando os crimes
previstos na legislação comum crimes militares por extensão, desde que cometidos em
situações de atividade militar. Dessa forma, a alteração impactou na ampliação da
competência da Justiça Militar da União para delitos que, mesmo não tipificados na parte
especial do CPM, enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º, sem revogar qualquer
dispositivo do Código Penal Militar, que continua a gozar especialidade.
O art. 290 continua vigente e plenamente aplicável na Justiça Militar da União,
não se tratando de revogação tácita nem da ocorrência de sanções díspares para a mesma
conduta, uma vez que a presença de drogas no meio civil e no meio militar representam
condutas completamente diferentes, por isso a necessidade de duas normas diferentes para
regular o âmbito civil, a Lei 13.343/06, e o âmbito militar, o CPM.
Esse entendimento, inclusive, foi consolidado por este Tribunal no Enunciado
nº 14 de sua Súmula, que dispõe:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.
Assim, é importante esclarecer que não se trata de conceder tratamento
diferenciado para o mesmo crime, como acredita a Defesa, mas a punição mais incisiva de
uma conduta militar mais gravosa que a civil, seguindo a proporcionalidade da punição com
o grau de violação dos bens jurídicos do ato.
A Defesa também menciona o caso do sargento da Aeronáutica flagrado com 37
quilos de cocaína pura em Sevilha, Espanha, ao desembarcar de aeronave militar durante
comitiva presidencial, argumentando que fora utilizado o enquadramento crime militar por
extensão, aplicando os artigos 33 e 40, inc. I e II, da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas),
havendo assim uma quebra do aludido princípio da especialidade – uma vez que o CPM
possui o art. 290, que não foi expressamente revogado.
Pede então que seja aplicado o art. 28 da Lei de Drogas ao caso, já que a
conduta se amolda tanto à Lei de Drogas como ao art. 290 do CPM, com apenações bem
distintas, devendo o conflito ser solucionado mediante a aplicação da pena abstrata mais
benéfica.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal argumento não se sustenta.
O caso mencionado, diferente do que alega a Defesa, não existe norma
incriminadora expressa no CPM que afastaria a aplicação de outros dispositivos
incriminadores, pois o enquadramento da conduta do sargento foi de Tráfico Internacional de
Drogas e Lavagem de Dinheiro, crimes que não têm dispositivos equivalentes no Código
Penal Militar, sendo utilizado a classificação da Lei de Drogas como crime militar por
extensão. Assim, não há que se falar na quebra do princípio da especialidade.
Como já exposto anteriormente, não se trata de conceder tratamento
diferenciado para o mesmo crime, mas sim de aplicar punição mais incisiva a uma conduta
mais gravosa, seguindo a proporcionalidade da punição com o grau de reprovabilidade do
ato. O tráfico internacional merece uma pena maior que o crime de adentrar área militar com
drogas, que por sua vez, merece maior punição que um civil portando drogas para consumo
próprio.
Assim, no caso em questão, permanecem inaplicáveis as medidas
socioeducativas previstas no art. 28 da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União,
mesmo após as alterações da Lei nº 13.491/2017.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não recepção e de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e da aplicação do art. 28 da Lei nº 13.343/2006.
PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO TEMA 506 DO STF – DESCRIMINALIZAÇÃO DO
CONSUMO
Da mesma forma, não assiste razão à DPU ao requerer a extensão do efeito do
RE nº 635.659/SP (Tema 506), que trata do porte de drogas para consumo pessoal e da
inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, dado que a Decisão da Corte
Suprema não se aplica à seara penal militar.
Como já explanado na preliminar anterior, o princípio da especialidade da
legislação militar impede a aplicação analógica do Tema, pois o crime previsto no art. 290 do
CPM possui tipificação penal específica, diversa daquela abordada no precedente.
Na mesma senda, o Agravo Regimental julgado após o Recurso Extraordinário,
a Primeira Turma do STF delimitou o escopo do Julgado e afastou a aplicação do Tema no
âmbito da Justiça Militar da União. Confira-se a Ementa do Precedente:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). [...].
INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL
NÃO
ADMITIDA.
INVIABILIDADE
DE
APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 5. A invocação da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de
constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida,
uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo
pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n.
11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente
em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do Código
Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação
analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo
sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 248272 AgR, Relator: Dr. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025) (grifo nosso).
Dessa forma, o STF confirmou a compreensão já sedimentada nesta Corte
Castrense, ressaltando que, devido ao princípio da especialidade, a Decisão não pode ser
aplicada por analogia, pois a legislação militar específica tem precedência.
Por isso, rejeito a preliminar de aplicação do Tema 506 do STF.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra Sentença exarada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 19/7/2025, que,
por unanimidade, rejeitou as preliminares da defesa e, no mérito, julgou procedente a
pretensão punitiva, condenando o ex-Sd EV GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime aberto, como incurso na prática descrita no artigo
290, caput, do CPM, com sursis de 2 (dois) anos.
A Defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância ao caso, uma vez
presentes os vetores do princípio da bagatela. De acordo com a DPU:
O vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma periculosidade social da ação podem
ser percebidos da simples análise dos fatos, tendo sido vislumbrado na inquirição das
testemunhas.
E por último, o vetor da inexpressividade da lesão jurídica provocada também se encontra
presente nessa demanda, tendo em vista a ínfima quantidade de entorpecente apreendida.
Afirma que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse
instituto bagatelar deve ser aplicado diante da ausência de ofensividade, do reduzido grau de
reprovabilidade, da falta de periculosidade e da inexpressividade da lesão.
No entanto, com a devida vênia, essa tese defensiva não merece acolhimento.
Como bem expôs a sentença:
O crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato e, para a sua configuração, não se
faz necessário um resultado lesivo.
Em um ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente já é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal mencionado, ainda que não haja comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu,
a saúde pública.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, é importante destacar que a conduta do réu, ao adentrar na unidade
militar com substância entorpecente compromete a saúde e a segurança, não apenas do
próprio infrator, que lida frequentemente com armamentos e explosivos, mas também dos
demais militares e da população em geral.
Isso porque, muitas vezes, esse mesmo militar transgressor é escalado para
operações envolvendo equipamentos bélicos complexos, os quais demandam alta capacidade
de concentração, coordenação e controle emocional, que são incompatíveis com o uso de
substâncias alucinógenas.
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do aresto
a seguir:
(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça
penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal
militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as
quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de
substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o militar que carregue
consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar,
põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a posse
ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade
lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte
Castrense já firmou seu entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do
princípio da insignificância e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de
substância psicotrópica. Isso porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
comportamento por parte dos militares. (...).
(Apelação nº 7000842- 38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
DJE: 25/02/2019).
A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a
aplicação do princípio da insignificância, especialmente o vetor da inexpressividade da lesão
jurídica, citado pela Defesa.
Assim, não há que se falar na aplicação da bagatela quando os bens jurídicos
amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência
das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios
basilares.
Além disso, não há previsão no ordenamento jurídico sobre a quantidade de
droga capaz de causar lesão ou prejuízo aos valores e princípios que regem a vida militar e a
sociedade em geral, independentemente da quantidade apreendida, basta a constatação, por
meio de perícia, da existência real de substância entorpecente, a qual o acusado assumiu
propriedade.
Nesse ponto, a Defesa sustenta que a droga não foi encontrada com o acusado,
nem em seus pertences, mas em um banheiro coletivo distante de seu posto de serviço e que a
única prova apresentada de autoria foi o testemunho isolado de um Capitão, sem a
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confirmação de outras testemunhas, uma vez que o Ministério Público não arrolou as
testemunhas que teriam presenciado a suposta confissão.
Somado a isso, o acusado relatou que sofreu pressão e coação do Capitão para
assumir a culpa e o próprio Capitão reconheceu que não advertiu o acusado do seu direito
constitucional ao silêncio e à não autoincriminação, contrariando a Constituição, o Código de
Processo Penal (art. 186) e a jurisprudência do STF e STJ, o que tornaria a confissão nula e
ilegal.
Assim, para a Defesa, a ausência de provas e a presença de contradições e
violações da acusação devem ensejar a absolvição do apelante com fundamento no art. 439
do CPPM, por insuficiência de provas materiais ou testemunhais confiáveis.
Não assiste razão à Defesa.
A conduta de levar substâncias ilegais e alucinógenas para dentro do quartel,
claramente se adequa ao tipificado no art. 290. In verbis:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial definitivo (LAUDO Nº
579/2023 - SETEC/SR/PF/AM), que apresentou o resultado:
Trata-se de 01 (uma) amostra de material vegetal, de coloração marrom esverdeada, com
odor característico apresentando a massa líquida de aproximadamente 1,46 g (um grama e
quarenta e seis centigramas), cujos exames definitivos realizados resultaram positivos para a
presença da substância Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo existente na planta
Cannabis sativa Lineu, vulgarmente conhecida como MACONHA.
A autoria, por sua vez, está comprovada pelo testemunho do Capitão MESSIAS.
Mesmo que a droga não tenha sido encontrada na posse do acusado, o testemunho firme e
coerente do Capitão em juízo comprova que o soldado confessou ser de sua propriedade a
droga.
Apesar de a Defesa questionar a idoneidade da confissão do acusado na
investigação, por coação moral ou por indução por parte do oficial, não há nos autos,
qualquer indício capaz de macular a confissão.
Cabe destacar que o Capitão reafirmou, em juízo e sob o crivo do contraditório,
que a admissão de autoria foi clara, voluntária e presenciada por outros militares, não tendo
qualquer interesse pessoal na imputação da conduta, o que reforça a credibilidade de seu
relato e a veracidade dos fatos narrados.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também argumenta que o MPM não arrolou outras testemunhas para
corroborar a versão do Capitão, o que reduziria a confiabilidade da prova de autoria. Porém,
não se pode olvidar que a palavra isolada do apelante, que não presta a obrigação com a
verdade, não tem o condão de se sobrepor ao depoimento firme e convergente de testemunha
idônea, principalmente quando esse é corroborado pelo laudo pericial e pela apreensão
regular da droga.
Ademais, mesmo diante da alegação de vício na fase inquisitorial quanto à
ausência de informação sobre o direito ao silêncio no âmbito do Inquérito Policial Militar, tal
circunstância não tem o condão de macular a ação penal, uma vez que se trata de mera
irregularidade processual.
O STM tem reiteradamente decidido que eventuais irregularidades na fase
investigatória não contaminam o processo judicial, desde que os atos sejam renovados sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:
EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
VÍCIO EM SINDICÂNCIA E NO IPM. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DESENTRANHAMENTO DOS
TERMOS DE DECLARAÇÕES. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
eventual vício na fase investigatória não contamina a ação penal, haja vista a completa
independência dos procedimentos. Não obstante a flagrante ausência de nulidade, as
irregularidades porventura cometidas na fase inquisitiva, tais como as supostas violações do
direito ao silêncio, não têm o condão de macular a ação penal, tendo em vista a renovação
dos atos instrutórios sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(STM - Apelação: 7000922-31.2020.7.00.0000, Relator: Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira, julgado em 10/06/2021).
Assim, a confissão realizada no momento da abordagem, corroborada por
testemunha presencial, somada à ausência de qualquer prova de coação ou vício substancial,
permite concluir pela higidez da persecução penal e pela comprovação da materialidade e
autoria delitiva.
Ressalte-se, ainda, a coerência da cadeia de custódia: a substância foi
apreendida, lacrada, periciada e identificada de forma regular, sem qualquer mácula ou
indício de adulteração. O auto de exibição e apreensão, acompanhado das fotografias e da
devida descrição do material, comprova que todo o procedimento foi conduzido dentro da
legalidade.
Portanto, restou demonstrada, de forma clara e objetiva, a prática do delito
previsto no art. 290 do Código Penal Militar, consistente na guarda de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, legitimando a manutenção da condenação imposta.
Quanto à dosimetria da pena não existe nenhum reparo a ser feito, tendo em
vista que seguiu corretamente as regras do sistema trifásico.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas e, no
mérito, de negar provimento à Apelação para manter incólume a Sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381917v12 e do código CRC 5afbf453.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/03/2026, às 19:34:34
7000178-59.2023.7.12.0012
40001381917 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-59.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: GABRIEL VIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
primeira preliminar defensiva, de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para
julgar civis em tempo de paz, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Leonardo
Puntel.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para não
conhecer da segunda preliminar defensiva, de inconstitucionalidade e/ou inconvencionalidade
do art. 290 do Código Penal Militar (CPM); da terceira preliminar defensiva, de não recepção
e de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e da aplicação do art. 28 da Lei n.º
13.343/2006; e da quarta preliminar defensiva, de aplicação do tema 506 do Supremo
Tribunal Federal (STF), por estarem imbicadas ao mérito, nos termos do art. 81, §3º, do
RISTM. Ainda divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para conhecer do
recurso de apelação interposto pela defesa e para dar-lhe provimento, a fim de reformar a
sentença recorrida e absolver o ex-Soldado do Exército Gabriel Viana de Oliveira do crime
do art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Preliminares
1.1. Inconstitucionalidade e/ou inconvencionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar (CPM), não recepção e inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, com a
aplicação do art. 28 da Lei n.º 13.343/2006, e aplicação do tema 506 do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Em suas razões, a Defensoria Pública da União, ainda, em sede preliminar, com
vistas à absolvição do acusado, sustenta as teses de inconstitucionalidade e/ou
inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar (CPM), de não recepção e de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e da aplicação do art. 28 da Lei n.º 13.343/2006 e
de aplicação do tema 506 do Supremo Tribunal Federal (STF)
Contudo, as matérias relacionam-se com o mérito da demanda, pois com ele
estão imbrincadas, devendo ser apreciadas no mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer das preliminares, reservando
apreciá-las quando da análise do mérito.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU) busca a reforma da sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar,
que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Gabriel Viana de Oliveira à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM),
com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões, a DPU, com vistas à absolvição, sustenta as teses da
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, da
atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, do
princípio da insignificância, e da aplicação do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, reportando-se à
Lei n.º 13.491/17.
Ainda, com amparo no art. 439, do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
requerer a reforma da sentença para que o acusado seja absolvido pela dúvida quanto à
autoria (processo 7000178-59.2023.7.12.0012/AM, evento 138, RAZAPELCRIM1).
2.2. Razões de decidir
Narra a denúncia que no dia 25/6/2023, o Soldado do Efetivo Variável do
Exército Marcelo Augusto Rodrigues dos Santos fazia a faxina no banheiro da Companhia de
Comando e Serviço do 7º BPE quando encontrou, na parte superior da janela do banheiro, um
saco contendo material em tom de marrom.
Tão logo percebeu que poderia se tratar de entorpecente, o Soldado relatou o
ocorrido ao Soldado Mário Eduardo Barros Câmara, que estava na função de cabo de dia
naquela Companhia. Este, por sua vez, determinou que o fato fosse comunicado ao oficial de
dia, Primeiro-Tenente Gabriel de Vasconcelos Franco.
Na sequência, foi acionado o Capitão Marden Messias Freire da Silva para que
comparecesse ao quartel com a finalidade de esclarecer o ocorrido.
De acordo com o relato do Capitão Marden Messias Freire da Silva, ao chegar
ao local, questionou alguns militares, entre eles o apelante, que confessou que a substância
encontrada no banheiro lhe pertencia e que se tratava de maconha. Em razão da confissão, o
Capitão se dirigiu ao Comandante da Companhia, junto com o militar, para relatar o ocorrido,
e ao oficial de dia para que fosse dada voz de prisão ao apelante e lavrado o auto de prisão
em flagrante (APF) correspondente.
A princípio, cabe apontar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o
local onde a substância foi encontrada foi imediatamente isolado e o material apreendido e
enviado para perícia preliminar, conforme Auto de Exibição e Apreensão (processo 7000128-
33.2023.7.12.0012/AM, evento 1, P_FLAGRANTE2, fl. 20).
Além disso, constata-se que a perícia preliminar da substância foi realizada já
no dia seguinte à apreensão, qual seja, 26/6/2023, concluindo o perito que "os exames
preliminares resultaram em POSITIVO para a substância proscrita Tetrahidrocanabinol
(THC),
encontrada
na
MACONHA
e
seus
derivados
...)
(processo
7000128-
33.2023.7.12.0012/AM, evento 1, P_FLAGRANTE2, fls. 33/36).
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, infere-se não haver indícios de que o material encaminhado para exame
pericial seja distinto da droga encontrada e, relativamente à análise do material, tanto o laudo
preliminar quanto o definitivo (processo 7000128-33.2023.7.12.0012/AM, evento 40,
LAUDOPERIC2) atestaram que a substância apreendida testou positivo para "maconha"
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica. Vê-se, portanto, que a materialidade restou
plenamente comprovada.
No que tange à autoria, no entanto, entendo que a situação seja distinta.
É incontroverso que a substância entorpecente não foi encontrada na posse
direta do apelante, nem em seus pertences pessoais, mas em local de uso coletivo e de fluxo
razoável de pessoas, pois todos os militares que utilizavam aquele alojamento tinham acesso
às instalações sanitárias. Só esse fato, da localização da droga em área comum, sem qualquer
vínculo objetivo direto com o apelante, já introduz dúvida razoável sobre a autoria delitiva,
por não haver elementos que pudessem identificar o proprietário da droga encontrada.
O único elemento de convicção existente nos autos que indica a autoria do ex-
Soldado EV do Exército Gabriel Viana de Oliveira quanto ao crime do art. 290 do CPM é o
depoimento da testemunha Capitão Marden Messias Freire da Silva.
Em seu depoimento, a testemunha, única ouvida em toda a instrução processual
penal, relatou que estava de folga no dia dos fatos e foi acionado para comparecer ao quartel
por ser o Comandante do Pelotão de Investigações Criminais e Chefe da Seção de
Inteligência do 7º BPE.
Narrou que, lá chegando, verificou com a guarnição de serviço quais eram os
militares que estavam envolvidos, posto já ter sido realizada uma triagem prévia, sendo-lhe
indicado por aquela guarnição os militares que tinham acesso ao alojamento e ao banheiro em
questão. Em seguida, começou a interpelar esses militares de forma coletiva, explicando
sobre os valores da caserna e que aquela conduta não era adequada, a fim de que o
proprietário da substância se acusasse.
Pontuou que como ninguém, até aquele momento, havia admitido a propriedade
da droga, a testemunha começou a interpelar os Soldados individualmente e, nessa ocasião, o
apelante teria se acusado, admitindo que a substância lhe pertencia e que era maconha.
Nas palavras da testemunha:
"A gente perguntou: militar, esse material é seu? Aí o militar, no primeiro momento ficou meio
reticente em dizer, tendo em vista que ele sabia das consequências administrativas que isso
podia trazer pra ele, né? Porém após isso ele falou perante a mim e perante alguns outros
militares que estavam ali presentes que o material era dele e que, além disse, se tratava de
maconha." (processo 7000178-59.2023.7.12.0012/AM, evento 48, VIDEO1 - grifo nosso).
Nota-se que embora a testemunha relate que a confissão do apelante foi feita
diante de outros militares, nenhuma dessas outras testemunhas foi arrolada pela acusação ou
pela defesa para depor em juízo.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu interrogatório, o ex-Soldado EV do Exército Gabriel Viana de
Oliveira negou que a droga lhe pertencia. Alegou que, no momento do flagrante, falou que a
droga não era de sua propriedade, mas que era de um Soldado que até já tinha saído do
quartel. Pontuou que o Capitão Marden Messias Freire da Silva lhe disse para "não fazer
azarada no serviço" e o coagiu a confessar a posse do material para que o serviço voltasse ao
normal.
Afirmou categoricamente que não confessou, em momento algum, que o
material era seu, contradizendo o depoimento da testemunha (processo 7000178-
59.2023.7.12.0012/AM, evento 93, VIDEO1).
De fato, considerando o relato da própria testemunha Capitão Marden Messias
Freire da Silva, houve uma insistência por parte do Oficial para que os militares se
autoincriminassem. Não obtendo êxito em seu intento, o Oficial passou a entrevistar os
Soldados separadamente, a fim de colher de algum deles a confissão acerca da propriedade da
droga encontrada no banheiro.
Frisa-se que a testemunha enfatiza que buscou a confissão dos Soldados, mas
não mencionou qual era a técnica empregada para tanto. Assim, torna-se aceitável e
perfeitamente crível que o apelante possa ter se sentido coagido a mencionar qualquer
expressão que o incriminasse, ou, pior, o Oficial pode ter interpretado as palavras do apelante
de que a droga pertencia a militar que já havia dado baixa do quartel a favor do intento que
almejava: a assunção da culpa por quem quer que fosse, tudo para não ter nenhuma "azarada
no serviço".
O princípio da presunção de inocência impõe ao Ministério Público o ônus
integral de provar a autoria e a materialidade delitiva para além de qualquer dúvida razoável.
A condenação criminal exige uma certeza moral inabalável, jamais podendo ser
fundamentada em meros indícios, conjecturas ou presunções de culpa.
No caso, todo o arcabouço probatório quanto à autoria delitiva se resume a uma
suposta confissão do apelante, atestada por apenas uma testemunha, a qual é apontada por ter
utilizado de coação para obter a confirmação do apelante de que ele era o proprietário da
droga.
É no mínimo estranho que, mesmo diante do depoimento da testemunha de que
outros militares teriam ouvido o apelante confessar a propriedade do entorpecente, nenhuma
delas tenha sido inquiridas em Juízo a fim de reforçar a versão da acusação.
Assim, a prova apresentada se resume a um relato de "ouvir dizer" (hearsay)
sobre uma confissão informal, instaurando-se, portanto, o estado de dúvida razoável.
Neste cenário, deve incidir o princípio do in dubio pro reo, uma barreira
constitucional inarredável, que impõe a absolvição quando houver insuficiência de provas
para sustentar o decreto condenatório. Esta Corte já se manifestou pela aplicação do in dubio
pro reo, reconhecendo a insuficiência probatória para um decreto condenatório em situações
duvidosas, vide julgados a seguir:
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO MILITAR (ART. 251, § 3º, DO CPM).
FRAUDE EM PROCESSO JUDICIAL CÍVEL ("ESTELIONATO JUDICIAL"). ATIPICIDADE
DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO
POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra Acórdão proferido em recurso de Apelação que, por
maioria, manteve a absolvição de ex-Cabo do Exército (ex-Cb Ex) denunciado pela prática do
crime de Estelionato (art. 251, § 3º, do CPM). A imputação ministerial baseou-se na conduta
do Embargado que, quando já ostentava a condição de civil, ajuizou Ação Cível na Justiça
Federal em 2008, pleiteando reintegração ao Exército e posterior reforma, alegando ser
portador de lesão incapacitante no joelho direito (ruptura do ligamento cruzado anterior -
LCA) que supostamente teria sido contraída no período em que permaneceu na caserna,
obtendo vantagem ilícita (proventos e gastos médicos). O Embargante pleiteia a reforma do
Acórdão para fazer prevalecer o voto vencido, que buscava a condenação. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obtenção de vantagem indevida
da Administração Militar por meio do ajuizamento de ação judicial cível pelo ex-militar, na
condição de civil, configura o crime de Estelionato Militar (art. 251, § 3º, do CPM); e (ii)
verificar se o acervo probatório é suficiente para comprovar o ardil do Acusado em ludibriar
os médicos militares com relatos falsos, quando ainda estava na ativa (2003), a fim de fazer
constar em seu histórico clínico lesão que, à época, inexistia. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A
conduta atribuída na denúncia ao Acusado, de ter induzido a Administração Militar em erro
por meio de ação judicial cível para obter reintegração e vantagem ilícita, enquadra-se no
conceito de "estelionato judicial", o qual é considerado atípico no âmbito penal pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), visto que o processo judicial possui
natureza dialética, possibilitando o contraditório, o que afasta a tese de indução do
magistrado em erro. 2. O Acusado foi julgado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, o que confirma que o tempo do crime considerado foi a propositura da Ação Judicial
(2008), quando o Réu já era civil, e não o momento dos supostos relatos falsos aos médicos
militares (2003), reforçando a atipicidade da conduta. 3. O núcleo do crime de Estelionato é o
emprego de ardil, artifício ou meio fraudulento para obter vantagem ilícita. No caso, a prova
documental e testemunhal, incluindo laudos médicos contraditórios e nebulosos sobre a lesão
ligamentar na época do licenciamento (2003), é insuficiente para demonstrar o dolo do réu em
ludibriar os médicos. 4. A incerteza quanto à materialidade e autoria do ardil deliberado
impede a condenação, em conformidade com o princípio da prevalência do interesse do réu
(in dubio pro reo), mantendo-se a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. Tese de Julgamento 1. A conduta
de induzir a Administração Militar em erro por meio do ajuizamento de ação cível na Justiça
Federal, com o objetivo de obter vantagem indevida, se enquadra no conceito de estelionato
judicial, conduta atípica na esfera penal. 2. A dúvida razoável quanto à comprovação do ardil
ou fraude direta contra a Administração Militar, diante da natureza confusa e contraditória
dos registros médicos, impõe a absolvição do crime de Estelionato Militar por insuficiência
de provas, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CPM,
art. 251, § 3º; CPPM, art. 439, alínea "e"; Lei nº 8.457/92, art. 30, I-B. Jurisprudência
relevante citada: STJ, Agravo em Recurso Especial nº 2521564 - MG (2023/0444696-3), Rel.
Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/02/2025; STJ, REsp n. 1.101.914/RJ, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/03/2012. (STM. Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000396-25.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Guido Amin. Julgamento:
23/10/2025. Publicação: 19/11/2025.) (Grifo nosso.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
ARTIGOS 308, § 1º, E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. Embargos
Infringentes interpostos pelo Ministério Público Militar com o objetivo de reformar o Acórdão
proferido em Apelação Criminal, que, por maioria, manteve a absolvição dos Réus, civil e
militares, acusados da prática dos crimes previstos nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único,
do Código Penal Militar, sob a alegação de existência de provas suficientes para sustentar
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juízo condenatório. Narrativa acusatória consubstanciada na suposta falsidade de atesto de
execução de serviços de manutenção de viaturas militares, com a finalidade de viabilizar
pagamento indevido à empresa contratada, seguida de alegada contraprestação pecuniária
em benefício do militar. O art. 296 do CPPM estabelece que “o ônus da prova compete a quem
alegar o fato”, o que, no caso concreto, significa que incumbia ao Ministério Público Militar
comprovar a veracidade da alegação relativa à ausência de prestação de serviço por parte da
empresa contratada. A prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, não foi suficiente para sustentar a tese acusatória, mormente quanto à
alegada inexecução dos serviços descritos na exordial acusatória. As declarações constantes
dos autos demonstram que o conjunto probatório não se mostra harmônico com o grau de
certeza exigido para o juízo condenatório na seara penal, a inviabilizar, por conseguinte, a
prolação de condenação em desfavor dos Acusados. Diante do contexto de dúvida razoável,
incide o princípio do in dubio pro reo, em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte Castrense. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000063-39.2025.7.00.0000. Relator: Ministro
Cláudio Portugal de Viveiros. Julgamento: 23/10/2025. Publicação: 06/11/2025.) (Grifo
nosso.)
No caso em análise, a sentença justificou a condenação do apelante nos
seguintes termos:
"Não se pode deixar de mencionar que, após confessar a prática delituosa durante a
abordagem, em Juízo, o acusado negou que a substância entorpecente lhe pertencia, restando
a palavra do réu contra a palavra da testemunha. Porém, a alegação da Defesa de haver
vício na confissão em decorrência de coação durante a prisão em flagrante não encontrou
qualquer respaldo nas provas dos autos, prevalecendo a credibilidade do depoimento da
testemunha, um Oficial do Exército, devidamente compromissado, que não demonstrou
qualquer interesse em imputar falsamente o crime ao acusado. (processo 7000178-
59.2023.7.12.0012/AM, evento 126, SENT1 - grifo nosso).
A situação exposta demonstra que toda a evidência existente para sustentar a
condenação do apelante reside na contraposição de duas versões, a de um Soldado do efetivo
variável e a de um Capitão, entendendo o Conselho de Justiça que a palavra do Oficial
compromissado teria mais credibilidade que a do apelante, decidindo pela condenação.
No entanto, o testemunho citado, por se limitar a repetir uma declaração do
acusado, configura testemunho indireto, ou "por ouvir dizer" (hearsay).
Esse tipo de depoimento é considerado intrinsecamente falho e sujeito a
distorções. Sua inconfiabilidade decorre da falta de contato direto do depoente com o fato
principal. De fato, o relato de um Capitão sobre uma confissão verbal de um Soldado é
filtrado pela memória, interpretação e emoção do Oficial. A memória humana pode ser
influenciada por diversos fatores, como tempo, emoção e sugestionamento, o que
compromete a veracidade e precisão dos relatos.
Além disso, a aceitação do hearsay viola o princípio do contraditório em sua
plenitude. Ao se condenar com base apenas no relato indireto, nega-se ao acusado o direito de
confrontar a fonte primária da informação (o próprio Soldado no momento da confissão) e de
verificar as condições de voluntariedade e contexto em que essa declaração foi supostamente
dada.
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
entendimento consolidado no sentido da insuficiência do testemunho indireto para
fundamentar a decisão de pronúncia, vide destaque do Informativo de Jurisprudência nº 603
daquela Corte:
"O testemunho por ouvir dizer (hearsay rule), produzido somente na fase inquisitorial, não
serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento
pelo Tribunal do Júri."
Ora, se o testemunho indireto não é suficiente sequer para fundamentar uma
decisão de pronúncia, quando ainda não se exige prova incontroversa da autoria do delito,
muito menos o pode ser para sustentar uma condenação.
Acrescente-se que, conforme admitido pela testemunha em seu depoimento, o
apelante só foi alertado do seu direito ao silêncio após ter lhe sido dada voz de prisão, ou
seja, no momento da interpelação durante a investigação conduzida, quando foi supostamente
proferida a confissão, não houve qualquer orientação quanto ao direito do apelante de não
produzir prova contra si mesmo, o que prejudica a análise quanto à voluntariedade do
apelante no momento dessa suposta confissão.
Destaco que embora a prova testemunhal possa fundamentar uma condenação,
ela deve ser compatível com as demais provas produzidas, o que não acontece no caso, pois
não há quaisquer outras evidências relacionadas à autoria delitiva. A prova é única e
exclusivamente o depoimento do Capitão Marden Messias Freire da Silva, que buscava
encontrar um culpado para restabelecer a paz no aquartelamento.
Repiso, a droga foi encontrada em local ao qual diversos militares tinham
acesso e não havia qualquer indicativo, por menor que seja, de que pertencesse ao apelante. E
mais, o apelante não possui nenhum registro anterior de envolvimento com entorpecentes e
não confessou, nem em seu interrogatório extrajudicial, nem em juízo, que o entorpecente era
seu. Ainda, negou peremptoriamente, em juízo, inclusive, que a droga fosse sua ou que
houvesse se acusado para a testemunha.
Assim, dado o arcabouço probatório produzido durante a instrução processual
penal, entendo que o MPM não se desincumbiu de comprovar, além da dúvida razoável, a
autoria delitiva, razão pela qual a sentença condenatória deve ser reformada para absolver o
apelante do crime do art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM.
Por fim, em suas razões, a Defensoria Pública da União sustenta, ainda, as
teses: da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar,
da atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado e da aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Contudo, diante da absolvição do apelante acima exposta, julgo prejudicadas as
referidas teses e deixo de apreciá-las, já que a absolvição se baseia na ausência de
demonstração da autoria delitiva.
3. Dispositivo
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa e de dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e absolver o ex-
Soldado do Exército Gabriel Viana de Oliveira do crime do art. 290, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382034v5 e do código CRC 9e708929.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/03/2026, às 16:44:18
7000178-59.2023.7.12.0012
40001382034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR